Tribunal: TJDFT
Processo: 0702975-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
CAMBIÁRIO, CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE ABERTURA. CONTA CORRENTE. TÍTULO DE CRÉDITO. REQUISITOS. AUSÊNCIA. PRESCRIÇÃO. QUINQUENAL. BENS DO EXECUTADO. LOCALIZAÇÃO. TENTATIVA. SISTEMAS ELETRÔNICOS. EXÍGUO LAPSO TEMPORAL. RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA. RENOVAÇÃO DO PLEITO. DESCABIMENTO.
1. Contrato de abertura de conta corrente e de disponibilização de limite de crédito em conta, acompanhado dos correspondentes demonstrativos financeiros, não configura título de crédito, eis que não atende aos requisitos elencados no art. 29, I a VI, da Lei 10.931/2004.
2. Submetem-se à prescrição quinquenal, nos moldes encartados no art. 206, § 5o, I, do Código Civil, os créditos líquidos, consagrados em instrumentos públicos ou particulares, advindos da celebração de contratos.
3. A egrégia Corte Infraconstitucional já se manifestou no sentido da viabilidade, observado o princípio da razoabilidade, de reiteração do anseio de penhora, via sistemas telemáticos, de haveres pertencentes ao devedor, ainda que já tenham sido realizadas investidas anteriores, desde que infrutíferas (REsp 1267374/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 07/02/2012, DJe 14/02/2012).
4. Contudo, a renovação do pleito de localização de haveres pertencentes ao executado, por meio dos sistemas eletrônicos colocados à disposição do Juízo, depois do transcurso de exíguo lapso temporal, carecendo de razoabilidade, merece ser rechaçada.
5. Recurso parcialmente provido.